Tribunal: TJMT
Processo: 0002680-70.2018.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002680-70.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEOVACIR PEREIRA DA SILVA (APELANTE), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDINEIA PEREIRA MACHADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [DISSIMULAÇÃO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO GENÉRICO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CONHECIMENTO - EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - DIREITO À AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO E REANÁLISE DA MATÉRIA - JULGADO DO TJPR - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 3 (TRÊS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO - LESÃO PRÓXIMO A ÓRGÃOS VITAIS - DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - ARESTO DO TJMT - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - CONFISSÃO DO APELANTE - LAUDO PERICIAL - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ACÓRDÃO DO TJMT -
DISSIMULAÇÃO
-
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -VÍTIMA ATRAÍDA PARA CONVERSAR -
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - CRIMES CONEXOS - MESMA SOBERANIA DOS JURADOS - JULGADO DO TJMT -
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA - PENA PECUNIÁRIA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - PROPORCIONALIDADE COM A CORPORAL - CORREÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

A lesão provocada próximo a órgãos vitais [fígado, baço, pâncreas e rins], não permite afastar o dolo de matar diante do risco de letalidade (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000).

“Não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

A
“mesma soberania com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, o fazem em relação ao crime conexo”
(TJMT, AP N.U 0002252-96.2018.8.11.0087).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT, Ap nº 160280/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002680-70.2018.8.11.0025 -

COMARCA DE JUÍNA

APELANTE(S):

DEOVACIR PEREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEOVACIR PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0002680-70.2018.8.11.0025 - Código 138896), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [dissimulação], porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e porte de munições de uso permitido, a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um dias) de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias multa, em concurso material, no regime inicial fechado – art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 16, parágrafo único, IV, e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003 – (fls. 516/523).

O apelante, representado pela Defensoria Pública sustenta ser
“cabível recurso visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, ainda que a defesa técnica entenda não haver interesse recursal, pois o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje”
, porém sem qualquer argumento recursal.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular (fls. 576/579).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA suscita o não conhecimento. No mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 589/595).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento ou desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c arts. 14 e 16, caput, c/c parágrafo único, ambos da Lei 10.826/03, à pena de 10 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime inicialmente fechado – Inconformismo defensivo – Requer a reanálise os fatos e que o réu seja submetido novo julgamento perante o Tribunal do Júri – Preliminar de não conhecimento arguida pelo Promotor de Justiça – Inaplicabilidade, in casu, do princípio da fungibilidade, previsto no art. 579, do CPP – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum – Incidência da Súmula 713, do STF – Pelo acolhimento da preliminar – MÉRITO – Pretendida a nulidade do julgamento, a fim de que a outro seja submetido o acusado, ante alegação de decisão contrária à prova dos autos – Pleitos improcedentes – Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5º, XXXVIII, CF) – Pelo desprovimento.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 604/612).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA, nas contrarrazões, suscita o não conhecimento do apelo sob a assertiva de que a defesa técnica expôs
“de forma genérica que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária as provas dos autos”
(fls. 591/592).

De fato, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública não apontou os fundamentos de sua irresignação (ID 99716524), porém requereu a submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ocorre que o apelante DEOVACIR PEREIRA DA SILVA manifestou, expressamente, seu desejo de recorrer da sentença condenatória, consoante termo de intimação subscrita pelo oficial de Justiça Ademar Luciano de Barroa (fls. 571).

Nessa hipótese, não pode ser negado o direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal, que assegura o efeito devolutivo da apelação de sentença condenatória.

Em caso análogo, decidiu o e. TJPR:

“
Não se desconhece o teor do princípio da dialeticidade, porém, deve ser conhecido o recurso quando da leitura das razões é possível se extrair o embasamento legal no qual se funda a irresignação recursal e o pedido dela decorrente, buscando a garantia da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
”
(AP 0001342-67.2013.8.16.0164 - Relator: Des. Antonio Loyola Vieira - 23.5.2019)

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º fato: No dia 11/06/2018, por volta das O4h:45min., na residência localizada na Rua dos Ipês, n° 507, Bairro Padre Duilio, nesta comarca, o denunciado, agindo com nítida intenção homicida, por motivo fútil, mediante dissimulação e outro recurso que dificultou a defesa (surpresa) e contra mulher por razoes da condição de sexo feminino, tentou matar a vítima Valdinéia Pereira Machado com disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 24-27, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que por erro de pontaria não atingiu a vítima de forma mais grave, bem como em razão dela ter sido socorrida por amiga e recebido pronto e eficaz atendimento médico. [...]

A futilidade evidencia-se da desproporção da ação do denunciado em relação a da vítima, eis que decidiu matá-la pelo simples fato de ter lido uma mensagem no celular dela cujo conteúdo lhe ”desagradou”.

O denunciado dissimulou sua intenção homicida, ao atrair a vítima para área externa sob o pretexto de que iriam conversar.

A vítima foi surpreendida com os disparos, eis que o denunciado sacou de inopino a arma de fogo que ocultava sob suas vestes, o que revela o recurso que dificultou sua defesa.

A qualificadora de crime cometido contra mulher por razoes da condição de sexo feminino evidencia-se pelo fato de que a vítima mantinha relacionamento íntimo de afeto como denunciado, sendo o crime, portanto praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, em virtude dessa condição.

2º fato: No dia 13/06/2018, por volta das 17h25min., na Chácara Modelo, localizada na Comunidade São Pedro, Zona Rural desta urbe de Juína/MT, o denunciado portou arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Dois dias após a dinâmica narrada no ‘1º fato’ e, portanto, em contexto fático diverso, o denunciado foi surpreendido pela Policia Civil quando portava arma de fogo calibre .38, marca Special, com numeração suprimida, que submetida a perícia, revelou-se eficiente a produção de disparos.

3º fato: Em idênticas circunstâncias de data, horário e local descritas no “2° fato”, o denunciado portou munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

No momento em que a Policia Civil apreendeu o denunciado e procedeu a revista pessoal, foram localizadas 03 (três) munições calibre .38 no bolso de suas vestes, que submetidas a exame pericial revelaram-se eficientes a produção de disparos.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENUNCIA contra DEOVACIR PEREIRA DA SILVA, vulgo ‘PEQUENO’, como incurso no – art. 121, §2º, incisos II (fútil) IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa) e VI, § 2º-A, I (feminicídio) c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, com aplicabilidade das Leis 11.340/2006 e 8072/1990 (1º fato); - art. 16, caput c/c parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida – 2º fato); - - art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munições – 3º fato, tudo na forma do art. 69 do CP (concurso material de crimes) [...]”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - fls. 15/18).

O apelante foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por dissimulação e feminicídio (fls. 326/34).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1. QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

PRIMEIRO QUESITO – No dia 11/06/201, por volta das 04h45min, na residência localizada na Rua dos Ipês, n. 507, bairro Padre Duílio, nesta comarca, a vítima Valdinéia Pereira Machado sofreu lesões descritas no laudo de lesões corporais e mapa topográfico (52342218 – Pag. 19-22)?

SIM ( X )

NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO – O réu foi o autor das lesões?

SIM ( X )

NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO – Assim agindo, o acusado de início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que por erro de pontaria não atingiu a vítima de forma mais grave, bem como em razão dela ter sido socorrida por amiga e recebido atendimento medico?

SIM ( X )

NÃO (

)

QUARTO QUESITO – O jurado absolve o acusado?

SIM (

)

NÃO ( X )

QUINTO QUESITO – O acusado agiu mediante dissimulação, consistente em atrair a vítima sob pretexto de conversar, resultando em recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi surpreendida por disparos de arma de fogo?

SIM ( X )

NÃO (

)

SEXTO QUESITO – O crime foi praticado contra mulher por razão da condição de sexo feminino, consistente em a vítima ter mantido relacionamento íntimo de afeto com o acusado?

SIM (

)

NÃO ( X )

2. CRIMES CONEXOS

2.1 QUANTO AO CRIME DE PORTAR ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

PRIMEIRO QUESITO – No dia 13/06/2018, por volta as 17h25min, na chácara modelo, localizada na Comunidade São Pedro, zona rural desta comarca, foi apreendida uma arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar?

SIM ( X )

NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO – O acusado portava arma de fogo descrita no quesito anterior?

SIM ( X )

NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado?

SIM (

)

NÃO ( X )

2.1 QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

PRIMEIRO QUESITO – No dia 13/06/2018, por volta as 17h25min, na chácara modelo, localizada na Comunidade São Pedro, zona rural desta comarca, foram apreendidas três munições calibre .38 de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar?

SIM ( X )

NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO – O acusado portava as munições descritas no quesito anterior?

SIM ( X )

NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO – O jurado absolve o acusado?

SIM (

)

NÃO ( X )”
(fls. 537/543).

O Juiz-Presidente dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
DEOVACIR PEREIRA DA SILVA
como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, com a aplicabilidade das Lei n. 8.072/1990 (1° fato); art. 16,
caput
, c/c parágrafo único da Lei n. 10.826/03 (2° fato) e art. 14, da Lei n. 10.826/03 (3° fato).

Em atenção ao princípio constitucional da individualização (art. 5º, XLVI, CF/88), passo à dosimetria de pena dos crimes.

1.

QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão.

PRIMEIRA FASE:

ANTECEDENTES CRIMINAIS PÉSSIMOS, isso porque o réu possui em seu registro condenações anteriores com trânsito em julgado em 10/10/2005, 13/08/2007, 27/04/2007, 19/02/2010, 23/03/2010 e 17/05/2013, respectivamente nos autos sob os códigos n. 0000667-60.2002.8.11.0025 (Juína/MT); 0001928-76.2014.8.11.0013 (Ouro Preto do Oeste/MT); 0001548-32.2005.8.11.0025 (Ouro Preto do Oeste/MT); 0023612-59.2006.8.22.0004 (Ouro Preto do Oeste/MT); 0002306-50.2001.8.11.0025 (Juína/MT) e 0003679-33.2012.8.11.0025 (Juína/MT). Assim, VALORO cinco antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, a permitir a exasperação da pena-base, enquanto que o outro registro criminal será valorado na segunda fase da dosimetria, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do b
is in idem,
uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

Assim, considerando o grande número de antecedentes (cinco), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 16 anos de reclusão. [...]

SEGUNDA FASE:

Tendo em vista que o réu possui uma condenação nos autos sob o código n. 0003679-33.2012.8.11.0025, o qual tramitou nesta Comarca, transitada em julgado em 17.05.2013, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”). Diante do concurso entre agravante e atenuante, APLICO o disposto no art. 67 do CP, segundo o qual,
“a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”
. Nesse ponto, pondero que o entendimento sedimentado do STF é de que é “inviável a compensação”. (STF - RHC: 120677 SP [...] razão pela qual AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento.

Há causa especial de DIMINUIÇÃO de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, II, do Código Penal), razão por que REDUZO a pena provisória aplicada em 2/3, alcançando a fração de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu se afastou relativamente da fase de consumação do crime, considerando o
iter criminis
como critério aritmético utilizado pela jurisprudência, isso porque embora a vítima tenha sofrido um disparo de arma de fogo, noto que a lesão foi intra-abdominal (via subcutânea), não perfurando a cavidade abdominal, cujo
“iter criminis”
, portanto, ficou relativamente afastado da consumação.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2. DO CRIME DE PORTAR ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

Pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. [...]

Assim, considerando o grande número de antecedentes (cinco), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 3 anos e 10 meses de reclusão e 110 dias-multa. [...]

SEGUNDA FASE

Tendo em vista que o réu possui uma condenação nos autos sob o código n. 0003679-33.2012.8.11.0025, o qual tramitou nesta Comarca, transitada em julgado em 17.05.2013, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”). [...] razão pela qual AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 4 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 122 dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Ausentes causas de aumento e diminuição, alcanço uma pena DEFINITIVA de 4 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 122 dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

3. DO CRIME DE PORTAR MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Pena de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

[...] VALORO cinco antecedentes nesta fase [...]

Assim, considerando o grande número de antecedentes (cinco), VALORO a circunstância judicial citada, dando-lhe maior peso, razão por que FIXO a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 110 dias-multa. [...]

SEGUNDA FASE:

Tendo em vista que o réu possui uma condenação nos autos sob o código n. 0003679-33.2012.8.11.0025, o qual tramitou nesta Comarca, transitada em julgado em 17.05.2013, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como RECONHEÇO a atenuante da confissão (art. 65, III, alínea “d”). [...] AGRAVO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 122 dias-multa.

TERCEIRA FASE:

Ausentes causas de aumento e diminuição, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 122 dias-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

4. DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 16,
CAPUT
, C/C PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 10.826/03 (2° FATO) E ART. 14, DA LEI N. 10.826/03 (3° FATO)

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 4 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão e 142 dias-multa.

5. DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 10 ANOS, 10 MESES e 21 DIAS DE RECLUSÃO e 142 DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

A pena deverá ser cumprida em REGIME inicialmente FECHADO (
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º,
“a”
, do CP, com possibilidade de progressão para o regime semiaberto em 11/10/2026.
”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - fls. 516/523)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 52/53), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 54/55), Laudo Pericial nº 610.2.06.2018.007994-01 (fls. 76/82), Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 610.2.03.2018.007896-01 (fls. 87/91) e Auto de Apreensão (fls. 112), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Creonice Aparecida dos Santos (testemunha – fls. 30/31), Pâmela Vitoria Pereira Martins (filha da vítima – fls. 35), Valdinéia Pereira Machado (vítima – fls. 44/45), Robenilson Ferreira Barros (investigador de polícia – fls 106/107), Uilian Barbosa dos Santos (investigador de policia – fls 108/109), Dione Peres Aguiar (investigador de policia – fls 110/111). O apelante
DEOVACIR PEREIRA DA SILVA
, conhecido por “Pequeno”, permaneceu em silêncio (apelante – fls. 61/63).

Em Juízo, foram ouvidos
Valdinéia Pereira Machado (vítima), Robenilson Ferreira Barros (investigador de polícia), Creonice Aparecida dos Santos (testemunha), Pâmela Vitoria Pereira Martins (filha da vítima) e interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 384/387).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas da vítima
Valdinéia Pereira Machado
; das testemunhas Eliane Ribeiro da Silva e Rafaela Fajardo Alves; da filha da vítima,
Pâmela Vitoria Pereira Martins;
e o interrogatório do apelante DEOVACIR PEREIRA DA SILVA
(Relatório de Mídias de fls. 524/525).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante DEOVACIR PEREIRA DA SILVA

e a vítima
Valdinéia Pereira Machado
possuíam um relacionamento amoroso há aproximadamente 3 (três) meses. No dia 10.6.2018, por volta das 23h30m, na residência da vítima, localizada à Rua dos Ipês, nº 507, Bairro Padre Duílio, Município de Juína, durante uma “festinha”, ambos [apelante e vítima] tiveram uma discussão relacionada a uma conversa registrada no celular da vítima e uma motocicleta deixada pelo apelante, na casa da vítima. No dia 11.6.2018, aproximadamente 4h45m, apelante retornou na casa da vítima, em uma motocicleta, e chamou-a próximo ao portão para conversarem sobre o aparelho celular e a motocicleta. Tão logo se aproximou do portão da casa, o apelante sacou um revólver, calibre 38, e efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo, empreendendo fuga do local, em seguida. Um dos disparos atingiu a vítima na região epigástrica [abdômen], a qual fora socorrida e submetida a cirurgia (fls. 15/18);

- Valdinéia Pereira Machado [vítima], na Delegacia de Polícia, afirmou que, à época do crime, estava se relacionando afetivamente com o apelante; antes de efetuar os disparos de arma de fogo o apelante foi até sua casa e lhe chamou pra conversarem; tão logo se aproximou do portão da residência o apelante efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo, sendo que um tiro a atingiu (fls. 44/45). Na sessão plenária, aduziu ser apenas “conhecido” do apelante
DEOVACIR PEREIRA DA SILVA,
confirmou ter sido atigida por um tiro, mas alegou não ter sido efetuado pelo apelante (Relatório de Mídias de fls. 524/525);

- Creonice Aparecida dos Santos [testemunha presencial], tanto em sede policial quanto na instrução,
narrou que
“havia uma festa na casa de Valdinéia e todos estavam ingerindo bebida alcoólica, inclusive, DEOVACIR também esteve na residência, ocasião em que ele e Valdinéia discutiram por motivos de ciúmes. Relata que presenciou essa discussão e depois viu que o rosto dela estava vermelho, pois ele havia desferido um soco nela. Disse que após a discussão DEOVACIR tentou sair com sua moto e Valdinéia entrou na frente, momento em que ele tentou prensá-la contra o muro e caiu. Em seguida, ele foi embora levando o celular de Valdinéia. Passados uns vinte minutos a testemunha relata que alguém chamou Valdinéia no portão e escutou o barulho dos disparos de arma de fogo, porém, não viu quem atirou nela, apenas presenciou a discussão entre eles e depois viu Valdinéia correndo após os disparos. Por fim, disse que após Valdinéia ter sido alvejada, e antes do SAMU chegar, nesse momento a vítima pediu para ela dizer que havia sido DEOVACIR o autor dos disparos. Todavia, uma semana antes da audiência Valdinéia lhe pediu que não falasse que havia sido DEOVACIR, pois ela não queria que o condenassem por sentir medo”
(fls. 30/31 e Relatório de Mídias de fls. 384/387);

- Pâmela Vitoria Pereira Martins [filha da vítima], na fase policial, confirmou que sua genitora mantinha um relacionamento amoroso com o apelante; a relaçao era conturbada, pois ele era “etremamente ciumento”; não presenciou o momento dos disparos (fls. 35). Perante os jurados asseverou não se lembrar do seu depoimento extrajudicial, que imputou a autoria para o apelante “aleatoriamente, sem pensar” (Relatório de Mídias de fls. 524/525);

- Robenilson Ferreira Barros, Uilian Barbosa dos Santos e Dione Peres Aguiar [investigadores de polícia], na fase inquisitiva e em Juízo, revelaram as apreensão do revólver e munições, na posse do apelante, durante diligencias investigativas sobre a tentatova de homicidio de Valdinéia Pereira Machado (fls. 106/107, fls. 108/109, fls. 110/111 e Relatório de Mídias de fls. 384/387);

- D
EOVACIR PEREIRA DA SILVA [apelante
conhecido por “Pequeno”], na sessão plenária, confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima Valdinéia Pereira Machado, embora tenha afirmado que não agiu com dolo de matar; assim como admitiu ter sido preso portando arma de fogo com numeração suprimida e munições. No mesmo interrogatório, negou possuir relacionamento amoroso com a vítima, alegando que apenas
“utilizava a conta bancária dela e ela queria ficar com o dinheiro e a moto dele”
(fls. 61/63).

Vejamos.

Os jurados reconheceram que apelante tentou matar
Valdinéia Pereira Machado
mediante disparos de arma de fogo, que a atingiu na região epigástrica, não consumado
“
por circunstâncias alheias à sua vontade”
, pois errou parcialmente a pontaria e a vítima foi socorrida
[Quesitos 2 e 3], não o absolvendo [Quesito 4].

A lesão provocada próximo a órgãos vitais [fígado, baço, pâncreas e rins], não permite afastar o dolo de matar diante do risco de letalidade (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2021).

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Atente-se que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Assim sendo,
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5º, inciso XXXVII, alínea d”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Em relação à qualificadora,
o Conselho de Sentença entendeu que o
crime foi praticado mediante dissimulação
“consistente em atrair a vítima sob pretexto de conversar, resultando em recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi surpreendida por disparos de arma de fogo”
(5º Quesito), verificado nos depoimentos da vítima
Valdinéia Pereira Machado
e da testemunha presencial
Creonice Aparecida dos Santos
, bem como no interrogatório judicial do apelante
(Relatórios de Mídias de fls. 384/387 e fls. 524/525).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de
apelação
criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal,
somente
é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às
qualificadoras
- e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(N.U 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Quanto aos crimes conexos, o Júri concluiu que o apelante
“
portava arma de fogo com numeração suprimida”
e
“munições calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar”
(2º Quesito), e não o absolveu (3º Quesito), a qual tem suporte nos depoimentos dos investigadores de polícia
Robenilson Ferreira Barros, Uilian Barbosa dos Santos e Dione Peres Aguiar, assim como no
Auto de Apreensão (fls. 112)

e
Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 610.2.03.2018.007896-01 (fls. 87/91).

Com efeito, a
“mesma
soberania
com que os jurados apreciam o crime doloso contra a vida, o fazem em relação ao crime
conexo
”
(TJMT, AP N.U 0002252-96.2018.8.11.0087 – Primeira Câmara Criminal – 14.9.2020).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Enfrentados os limites das razões recursais, a pena pecuniária dos crimes conexos [porte de arma de fogo e munições] deve guardar proporcionalidade com a corporal (TJMT – Ap nº 160280/2016 – Primeira Câmara Criminal – 17.2.2016).

O Juízo singular aumentou a pena para 4 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, pelo porte de arma de fogo com numeração suprimida, e para
2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, pelo
porte de munições de uso permitido, ambos em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.

Nessa elevação, a multa deveria corresponder a 26 (vinte e seis) dias e não a 142 (cento e quarenta e dois) como deduzido na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022